Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-63.2024.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-63.2024.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: SUZETE PORTO NUNES

Advogado(s)
:
HIGOR SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação apresentada por ente público, sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. A sentença recorrida havia julgado procedente o pedido da autora para reconhecer seu direito à progressão funcional vertical com base na Lei Municipal nº 037/2010, determinar o enquadramento funcional e o pagamento das diferenças remuneratórias com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2022. A apelação, entretanto, limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à existência de direito adquirido anterior à edição da Lei Municipal nº 108/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo agravante observou o princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos constantes da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de maneira específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.
A apelação limitou-se a reiterar os argumentos já constantes da contestação, sem qualquer abordagem crítica à fundamentação da sentença, em especial quanto à análise sobre direito adquirido frente à alteração legislativa.

O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

A jurisprudência do STJ reforça que o agravo interno deve demonstrar de forma clara o desacerto da decisão monocrática, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

A simples repetição dos argumentos da contestação na apelação não supre a exigência de impugnação específica.

A ausência de dialeticidade atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC e autoriza o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1716250/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2018, DJe 29.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno nº

8000578-63.2024.8.05.0099
, tendo, como Agravante o
MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
e, como Agravada
SUZETE PORTO NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA